Tribunal: TJMT
Processo: 1073154-82.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073154-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL GREGORIO DE CAMPOS - CPF: 205.874.221-49 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS- ALTERAÇÃO DE VALOR DO PLANO DE CELULAR JUSTIFICADA- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS INOCORRENTES - EXERCICIO REGULAR DO DIREITO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS.

A alteração do valor de plano de celular inicialmente pactuado motivado pelo contratante ter adquirido uma nova linha posteriormente à contratação, não caracteriza falha na prestação de serviço, trata-se de exercício regular do direito, em que o aumento é decorrente de novos serviços prestados pela operadora.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°

1073154-82.2022.8.11.0001

Recorrente:
GABRIEL GREGORIO DE CAMPOS

Recorrida:

CLARO S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
GABRIEL GREGORIO DE CAMPOS

Ação:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 174511258)
: j
ulgou improcedentes os pedidos pleiteados pelo autor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 174511259
)
requer reforma da sentença
a quo
para que seja realizada a adequação do contrato ao valor inicial contratado, a restituição do valor cobrado a maior, e condenação em danos morais.

Contrarrazões (
Id. 175922169):

defendeu a manutenção da sentença
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1073154-82.2022.8.11.0001

Recorrente:
GABRIEL GREGORIO DE CAMPOS

Recorrida:

CLARO S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandante, ante sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, em que o autor pleiteia o ajuste do valor do contrato ao inicialmente pactuado, uma vez que passados três meses após a contratação, o valor do plano subiu de maneira unilateral e, em sede de contestação, a requerida aduz que o motivo do aumento foi que posteriormente ao plano, o autor compareceu à loja e incluiu mais uma linha telefônica no pacote.

A controvérsia cinge-se em analisar se houve o acréscimo de nova linha de telefone, oportunidade em que ao analisar a contestação. Id. 174511250 a recorrida aduz que foi acrescentada uma nova linha, após solicitação em loja física e, para comprovar o alegado, apresenta contrato assinado pelo recorrente.

Assim, compulsando os autos, contata-se que a recorrida demonstrou por meio de contrato assinado que houve adesão à nova linha, fator que consequentemente reflete no valor do pacote adquirido.

Posto isso, conclui-se que o aumento da fatura foi decorrente da nova linha aderida, não ocorrendo assim, falha na prestação do serviço.

Pelos motivos expostos, tem-se que a recorrida demonstrou o ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do CPC), e, por isso, a sentença a quo, não merece reparo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
2. No caso, a consumidora alega que é cliente dos serviços de telefonia da parte ré, tendo aderido plano com o combo de TV, internet e ligação limitada pelo valor de cerca de R$ 70,00 (setenta reais), através do contrato de número 719/003212186. Relata que passando por dificuldades financeiras entrou em contato com a requerida, onde lhe foi ofertado o plano no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), a qual aceitou e vinha pagando conforme combinado. Todavia, a ré emitiu uma cobrança no valor de R$ 111,00 (cento e onze reais) e outras posteriores no valor superior a R$ 115,00 (cento e quinze reais) e, sem ter condições de pagar o valor da fatura, a parte autora teve sua linha cortada. Aduz que, mesmos após diversas reclamações administrativas, a Reclamada não procedeu com a alteração do plano.
3. Em contrapartida, a requerida afirma que os valores estão sendo cobrados de acordo com o contratado, bem como não praticou nenhum ato ilícito. Alude que a autora possui contas em aberto e não apresentou nenhum documento que comprove suas alegações, devendo ser julgado improcedente o pedido.
4. Analisado os elementos apresentados no processo, infere-se que a parte autora que não logrou comprovar, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do seu direito. Ainda que invertido o ônus da prova, cabe a parte consumidora a comprovação mínima de suas alegações, se o consumidor entende que está sendo cobrado de forma equivocada, deve comprovar, pois a inversão do ônus da prova não lhe retira a obrigação mínima, tendo em vista que não pode atribuir a parte fornecedora a produção de prova diabólica/negativa.
4. Em pese a consumidora alegar que o novo plano seria no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), deixou de comprovar tal alegação, eis que deixou de juntar qualquer fatura detalhada, discriminando o
valor do plano
para corroborar com suas alegações na inicial. Além disso, deixou de apresentar protocolo no que tange a mudança de plano, bem como das reclamações administrativas.
5. Ausente à prova de ocorrência de eventual falha na prestação do serviço por parte da empresa de telefonia, a pretensão de reparação por eventuais prejuízos morais deve ser refutada.
6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

(N.U 1050708-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Sendo assim, pelos fundamentos acima, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023